Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RISCO VERMELHO. EMERGÊNCIA. PACIENTE INTERNADO EM UTI. PESSOA IDOSA. PRIORIDADE ABSOLUTA. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada pretendida para que o Distrito Federal, ora agravado, seja compelido a fornecer vaga fixa para tratamento de hemodiálise, três vezes por semana, nos termos da prescrição médica.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54462862). Decisão, ID 54496943, que concedeu o pedido de tutela recursal antecipada e deferiu os benefícios da gratuidade de justiça. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, ID 54622100.
3. Nas suas razões recursais, a agravante, de 64(sessenta e quatro) anos de idade, afirma que possui o diagnóstico de doença renal crônica em estágio agudo, de modo que está internada em leito hospitalar, aguardando vaga fixa de hemodiálise para a sua alta. Aduz que a sua permanência em leito de internação agrava os riscos para um quadro de infecção hospitalar, expondo a saúde da agravante a sérios riscos. Dessa forma, estão presentes os requisitos da tutela antecipada: a probabilidade do direito e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão da existência de laudo médico que indica a urgência no atendimento da demanda.
4. Em contrarrazões, o agravado aduz que deve ser respeitada a lista de espera para o tratamento, em observância aos princípios da isonomia e da impessoalidade.
5. Com base na cognição sumária que o caso permite neste momento, os requisitos para confirmação da tutela recursal estão presentes.
6. Apesar de a paciente ter sido inserida no SISREG III em 13/11/2023, em período inferior àquele de 180 dias para tratamento indicado no Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ ("Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."), há razões a justificar o provimento imediato do seu pedido, porquanto sua situação de risco foi alterada de AMARELO para VERMELHO - EMERGÊNCIA, bem como há notícia de que houve piora progressiva da agravante nos exames do mês de novembro (ID de origem 181537220).
7. O direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental, daí decorrendo o dever do Estado de disponibilizar os procedimentos médicos necessários diante da gravidade do quadro como o que ora se apresenta.
8. A urgência está presente, por se tratar de paciente idosa que possui doença renal crônica, necessitando de hemodiálise para sobreviver, estando internada até a abertura de vaga em hospital público para tratamento adequado e contínuo.
9. A recorrente é pessoa idosa, sendo garantido o acesso à rede de serviços de saúde, com absoluta prioridade, nos termos do art. 3o, caput e §1, inc. VIII, do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n. 10.741/2003).
10. Ademais, não é razoável que a paciente permaneça internada, ocupando leito em hospital sem real necessidade, ante o risco de contrair infecção hospitalar, mormente quando possui outras comorbidades (hipertensão e diabetes). Portanto, resta comprovada a necessidade de ser disponibilizado à parte agravante tratamento de hemodiálise. Precedentes: Acórdão 1658990, 07463138920228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: em Página Cadastrada; e Acórdão 1742739, 07011255320238079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinar que o Distrito Federal, ora agravado, forneça à agravante, no prazo máximo de 5(cinco) dias, VAGA FIXA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, três vezes por semana, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniado ou não, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência e emergências etc.), às expensas do agravado, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio, se necessário. Sem condenação em custas e honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.